Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em vista da r. decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação contra a decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o recurso cabível contra decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se na interposição de recurso errôneo é possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
III. Razões de decidir
3. A sentença que julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenado a parte adversa à prestação das contas, demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a decisão para sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso.
4. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo.
5. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.